Tribunal: TJES
Processo: 5005810-73.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005810-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ DE MEIRA
RECORRIDO: DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005810-73.2023.8.08.0030

RECTE.: JORGE LUIZ DE MEIRA

RECDOS.: DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA e VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. VALOR NÃO RESTITUÍDO. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12051741. Contrarrazões da Dart no Id. 12051747 e da Vitoriaware no Id. 12051751. Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida Sra. Irismar, apesar de intimada (Id. 12051767).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12051741), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista os comprovantes de renda juntados no Id. 12051755.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12051730), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para e CONDENAR as rés solidariamente ao pagamento de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) relativo aos danos materiais, quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais sob argumento de que o autor comprou vários produtos da Tupperware da ré Sra. Irismar, mas não os recebeu, mesmo após 150 dias. Foi ao Procon e registrou Boletim de Ocorrência, mas sem êxito. Requereu R$ 3.800,00 de danos materiais, referente ao valor pago, e R$ 15.000,00 de dano moral.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços da parte ré, condenando-a a restituir o valor pago pelo requerente devidamente comprovado de R$ 830,00, contudo improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo. Alegou ainda que o dano material foi de R$ 3.800,00 e não de R$ 830,00, pois apesar de não ter juntado todos os comprovantes de pagamento, houve inversão do ônus da prova.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da parte ré em não entregar o produto comprado pelo demandante, vez que a parte condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à averiguação se os atos praticados pela parte ré são capazes de violar a personalidade jurídica da parte autora bem como ao valor do dano material.

Quanto ao dano material,
destaco que tal dano exige sólida e precisa comprovação, ou seja, deve ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada. Assim, ausente a prova do prejuízo de R$ 3.800,00, não há que se falar em danos materiais. Além disso, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, portanto, apenas se legitima como forma de facilitar a defesa de seu direito em juízo, e não de lhe retirar o dever processual de produzir as provas dos fatos constitutivos. Logo,
mantenho a sentença que condenou as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 830,00, consoante comprovantes de pagamento de Id. 12051685 - Págs. 10, 16, 45 e 54.

Quanto ao dano moral
, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa recorrente para entregar o produto comprado pelo consumidor ou ao menos devolver o valor pago em espécie, sendo que a questão discutida poderia ter sido facilmente, instando consignar ainda que a parte autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas (Procon Id. 12051683), sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela parte ré.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrente sem ensejar locupletamento, a ser pago pelas Recorridas, solidariamente, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para JULGAR PROCEDENTE, o pedido de danos morais, CONDENANDO as Recorridas DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA e IRISMAR CANDIDO DA SILVA MUNECH, solidariamente, a indenizar o Recorrente JORGE LUIZ DE MEIRA, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)